Tribunal: STJ
Processo: 0802195-41.2023.8.20.5124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219901 - RN(2025/0229910-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MOACIR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
EMBARGADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
AMANDA GOMES DE SOUZA - RJ247138
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 1767aeca-bbb0-43b9-aeb6-9320ece7be26

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219901 - RN (2025/0229910-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MOACIR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
EMBARGADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
AMANDA GOMES DE SOUZA - RJ247138
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por MOACIR PEREIRA DA
SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação declaratória de inexistência de débito.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ fls. 582)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que o
acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a responsabilidade objetiva da instituição
financeira pela fraude praticada por terceiros (art. 14 do CDC), bem como a
Documento eletrônico VDA52865517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:07
Código de Controle do Documento: cdc2f582-a98a-4071-83e4-6cbf74dead5b

necessidade de inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade do consumidor
idoso. Alega, ainda, que não houve análise adequada dos documentos que
demonstrariam a inexistência de contratação válida, além de defender a
inaplicabilidade da
ao caso.
Súmula 7/STJ
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
para sanar as omissões apontadas e reconhecer o direito à reparação e restituição
dos valores descontados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que as questões apontadas pela parte embargante
resumem-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Com efeito, as questões apontadas pelo embargante não constituem
quaisquer desses vícios, mas mero e reiterado inconformismo, sobretudo em relação
a incidência dos óbices das
e 7/STJ.
Súmula 284/STF
Consigne-se, a propósito, o quanto explicitado no acórdão recorrido
quanto a tais fundamentos:

[...]
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que o agravante não trouxe qualquer argumento hábil à modificação do
.
decisum
Com efeito, a via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa aos dispositivos indicados como violados, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos
autos.
A parte interessada deve, portanto, demonstrar de forma clara e objetiva
os dispositivos supostamente violados, relacionando-os com as razões que justifiquem
a ofensa, o que, de fato, não ocorreu na hipótese dos autos, o que importa na
inviabilidade do recurso especial, ante a incidência da

Súmula 284/STF.
Importa ressaltar que, consoante orientação desta Corte Superior, "a mera
menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que
rege o tema em debate, sem que se aponte com precisão a contrariedade ou a
Documento eletrônico VDA52865517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:07
Código de Controle do Documento: cdc2f582-a98a-4071-83e4-6cbf74dead5b

negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de
admissibilidade recursal, a atrair a incidência da Súmula 284 /STF" (AgRg no
2a Turma, DJe
. No mesmo sentido: AgInt no AR Esp
AREsp 722.008/PB,
14/09/2015)
2.302.740/RJ, 3a Turma, DJe
AgInt no AR Esp 1.803.115/DF, 2a Turma, DJe
29/2/2024;
AgInt no AREsp 1.816.608/RJ, 4a Turma, DJe
e AgRg no
3/8/2021;
16/12/2021
5a Turma, DJe

REsp 1.730.869/SP,
12/2/2020.
Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284 do STF no particular.
Além disso, ainda que fosse superado o óbice acerca de deficiência de
fundamentação, os argumentos invocados pela parte agravante nas razões do recurso
especial a respeito de eventual falha na prestação de serviço do recorrente
demandam a análise do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7
desta Corte.
[...] (e-STJ fls. 583-586)

O aresto, ao contrário do alegado, esclareceu, de forma devidamente
fundamentada, a aplicação dos óbices referidos, restando a análise do mérito da
tese do agravante obstada.
Na verdade, na presente hipótese, a pretexto de omissão, revela-se nítida
a pretensão do embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir
matéria já decidida, fazendo com que prevaleça seu entendimento sobre o tema,
intuito esse incompatível com a natureza desse recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA52865517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/12/2025 15:10:07
Código de Controle do Documento: cdc2f582-a98a-4071-83e4-6cbf74dead5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.219.901 / RN
Número Registro: 2025/0229910-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08021954120238205124 8021954120238205124
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOACIR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
AMANDA GOMES DE SOUZA - RJ247138
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOACIR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
EMBARGADO : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
AMANDA GOMES DE SOUZA - RJ247138
TERMO
Documento eletrônico VDA54617701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 4aa973fb-0cca-4a01-ab0d-3f6dc3c32419

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 4aa973fb-0cca-4a01-ab0d-3f6dc3c32419